Tribunal: TJSP
Processo: 1071156-64.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Contrato de transporte aéreo – Atraso de voo doméstico – Sentença que julgou procedente o pedido do requerente, para condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00 – Insurgência de ambas as partes – Pretensão da ré de afastar o dever de indenizar, ao passo que o requerente pretende a majoração do valor da indenização

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Contrato de transporte aéreo – Atraso de voo doméstico – Sentença que julgou procedente o pedido do requerente, para condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00 – Insurgência de ambas as partes – Pretensão da ré de afastar o dever de indenizar, ao passo que o requerente pretende a majoração do valor da indenização arbitrada na sentença – Descabimento – Responsabilidade objetiva da ré – Inteligência do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor – Ausência de comprovação da existência de excludentes de ilicitude – Situação narrada pelo autor que transcende o mero aborrecimento e configura dano moral – Atraso de quase 08 (oito) horas sem que a ré tenha prestado assistência material alguma, obrigando o autor a passar parte da madrugada no aeroporto – O "quantum" indenizatório arbitrado pelo magistrado (R$ 2.000,00) revela-se adequado aos fins colimados, considerando-se as peculiaridades do caso concreto e os padrões de quantificação de ressarcimento reiteradamente adotados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e por esta 11a Câmara de Direito Privado – Sentença mantida – RECURSOS NÃO PROVIDOS.